Tribunal: TJBA
Processo: 8064457-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064457-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIUCELIA DE ASSIS SENA

Advogado(s)
:
JUCARA AMORIM DE MARCELO, AMANDA VIANA DE SOUZA TAQUARY

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO POR CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANO MORAL AFASTADO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, determinando o restabelecimento de pensão por morte cancelada administrativamente em razão de constituição de nova união estável, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e declarando inexigível débito de R$ 101.577,88 referente a parcelas supostamente recebidas de forma indevida. A beneficiária percebia pensão por morte desde 2013, instituída pelo falecimento de seu cônjuge, ex-servidor da Polícia Militar do Estado da Bahia, tendo o benefício sido cancelado após procedimento administrativo que apurou o nascimento de filho com terceiro e a existência de convivência verificada por visita domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Cumpre definir (i) se a constituição de nova união estável pela beneficiária de pensão por morte, no âmbito do RPPS estadual, implica a perda da qualidade de dependente nos termos do art. 13, V, da Lei Estadual n.º 11.357/2009; (ii) se a apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a manutenção de sua dependência econômica; (iii) se o cancelamento administrativo do benefício configura ato ilícito ensejador de dano moral; e (iv) se o débito apurado administrativamente é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 13, V, da Lei Estadual n.º 11.357/2009, vigente na data do óbito do instituidor, prevê expressamente a perda da qualidade de dependente para o beneficiário viúvo que constituir nova união estável. A previsão normativa não condiciona a cessação do benefício à demonstração de melhoria na condição econômica do pensionista.

4 - A Súmula n.º 170 do extinto TFR foi concebida no contexto do Regime Geral de Previdência Social e não se aplica indistintamente aos Regimes Próprios de Previdência Social, notadamente quando dispuserem expressamente sobre a perda da qualidade de dependente pelo novo vínculo conjugal.

5 - Ainda que se admitisse a incidência da orientação da Súmula n.º 170/TFR, incumbia à apelada o ônus de comprovar que a nova união não lhe proporcionou melhoria econômico-financeira (art. 373, I, do CPC). A mera juntada de documentos relativos à situação previdenciária formal do companheiro não supre a exigência de prova circunstanciada da manutenção da dependência econômica exclusiva.

6 - O cancelamento da pensão decorreu de regular procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, em estrito cumprimento do art. 13, V, da Lei Estadual n.º 11.357/2009. A atuação administrativa legítima não configura ato ilícito ensejador de dano moral.

7 - Os valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo beneficiário, ao abrigo de decisão administrativa vigente à época dos pagamentos, são irrepetíveis, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A boa-fé da beneficiária no recebimento das parcelas se presume.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para reconhecer a legitimidade do cancelamento da pensão por morte e afastar a condenação em danos morais, mantida a declaração de inexigibilidade do débito por fundamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8064457-81.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
NIUCÉLIA DE ASSIS SENA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.